Tribunal: STF
Processo: RHC 58706
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-02-18
Data de publicação: 1981-02-18

Ementa:
- ATRASO MODERADO NO ANDAMENTO DO PROCESSO, JUSTIFICADO PELAS FALHAS
DOS SERVIÇOS JUDICIARIOS, QUANDO A CULPA NÃO RECAI SOBRE O JUIZ
APONTADO COMO COATOR, NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DE HABEAS CORPUS.
SITUAÇÃO DE FATO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDE LEVAR AO
CONHECIMENTO DO PODER EXECUTIVO A TÍTULO DE HARMONICA COOPERAÇÃO.
RHC IMPROVIDO.